Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010846-79.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIA DOS SANTOS GONCALVES BISPO LEAO - CPF: 163.318.717-99 (RECORRIDO), CAIO KOENIGKAM COSTA CUNHA - CPF: 129.300.997-04 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. DESCREDENCIAMENTO POSTERIOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, na qual foi concedida a segurança para determinar a expedição de certidão de autenticidade de certificado de conclusão do ensino médio expedido por instituição de ensino posteriormente descredenciada.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação mandamental em razão da convalidação administrativa dos estudos após o deferimento da liminar; e (ii) saber se o descredenciamento posterior da instituição de ensino possui efeito retroativo apto a invalidar certificado de conclusão de ensino médio expedido quando a entidade estava regularmente credenciada.

III. Razões de decidir
3. A perda superveniente do objeto não se configura quando a providência administrativa decorre exclusivamente do cumprimento de decisão liminar proferida no curso da ação mandamental, inexistindo satisfação espontânea e voluntária da pretensão pela autoridade coatora.
4. A impetrante concluiu o ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA em 22.7.2015, período em que a instituição de ensino possuía regular autorização de funcionamento concedida pelo Ato Autorizador no 633/2014-CEE/MT.
5. O descredenciamento da instituição ocorreu apenas em 29.9.2016, por meio da Portaria no 063/2016-GAB/CEE/MT, inexistindo previsão expressa de efeitos retroativos sobre certificados expedidos durante a vigência regular da autorização administrativa.
6. O ato administrativo de descredenciamento produz efeitos
ex nunc
, não podendo alcançar situações jurídicas consolidadas sob a égide de autorização válida, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.
7. Demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à autenticação do certificado de conclusão do ensino médio, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese
8. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “O descredenciamento posterior de instituição de ensino não possui efeito retroativo para invalidar certificado de conclusão expedido durante o período de regular credenciamento da entidade, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput; Lei no 9.394/1996; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RN/AC 1004564-64.2021.8.11.0041, relator Desembargador Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.2.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1010846-79.2025.8.11.0041, impetrado por
Julia dos Santos Gonçalves Bispo Leão
em face de ato atribuído ao
Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
, na qual o magistrado singular ratificou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promovesse, no prazo de 15 dias, a expedição da certidão de autenticidade do certificado de Ensino Médio da impetrante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença concessiva da segurança, ao fundamento de que o descredenciamento da instituição de ensino ocorreu posteriormente à conclusão do ensino médio pela impetrante, inexistindo efeito retroativo do ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1010846-79.2025.8.11.0041, impetrado por
Julia dos Santos Gonçalves Bispo Leão
em face de ato atribuído ao
Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
.

Na petição inicial, a impetrante narrou ter concluído o Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) à distância, junto à instituição Centro Educacional Cuiabá — CEDUC Ltda., com expedição do certificado de conclusão em
22 de julho de 2015
.

Relatou que, posteriormente, utilizou o referido certificado para ingressar em curso técnico em Recursos Humanos e, em 2022, matriculou-se no curso de Gestão em Recursos Humanos junto à Multivix Serra.

Aduziu que, ao solicitar a colação de grau em 2025, a instituição de ensino superior requereu a verificação de veracidade do diploma de Ensino Médio junto à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, que recusou a confirmação de autenticidade, sob o fundamento de que a instituição CEDUC havia sido descredenciada por meio da Portaria n° 063/2016-GAB/CEE/MT, publicada em 29 de setembro de 2016, com a consequente declaração de nulidade de todos os certificados por ela expedidos.

Diante da recusa, a impetrante impetrou o presente
mandamus
, obtendo medida liminar que determinou a expedição da certidão de regularidade de estudos.

Em cumprimento à decisão liminar, o Presidente do CEE-MT juntou aos autos cópia do Diário Oficial n° 28.996, de 26 de maio de 2025, pág. 107, com a publicação do Ato n° 432/2025, pelo qual foram convalidados os estudos da impetrante na instituição CEDUC.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso juntou petição pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda do objeto da ação mandamental.

Sobreveio sentença, na qual o magistrado singular ratificou a liminar anteriormente deferida, rejeitou a tese de perda do objeto e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que promovesse, no prazo de 15 dias, a expedição da certidão de autenticidade do certificado de Ensino Médio da impetrante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença não comporta reparos
.

- Preliminar de perda superveniente do objeto

Sustentou o Estado de Mato Grosso que, uma vez emitido o ato de convalidação em cumprimento à liminar, o interesse processual teria fenecido.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A perda superveniente do objeto pressupõe que a satisfação do direito tenha ocorrido de forma espontânea e voluntária pela autoridade coatora, antes ou independentemente de qualquer determinação judicial.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a convalidação dos estudos da impetrante somente se operou após o deferimento da medida liminar, em cumprimento à ordem judicial então proferida.

Assim, correto o
decisum
ao rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto da ação mandamental.

- Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato da autoridade coatora, consistente em recursar a autenticação de certificado de conclusão de ensino médio, expedido por instituição que se encontrava regularmente credenciada ao tempo da formação do aluno, com fundamento em ato de descredenciamento posterior à conclusão do curso.

Conforme documentado nos autos, a impetrante concluiu o Ensino Médio na modalidade EJA à distância junto à instituição Centro Educacional Cuiabá — CEDUC Ltda. em 22 de julho de 2015, tendo o certificado sido expedido nos termos da Lei no 9.394/1996 e em conformidade com a Resolução no 249/07-CEE/MT.

À época da conclusão do curso e da expedição do diploma, a instituição operava sob o amparo do Ato Autorizador no 633/2014-CEE/MT, publicado em 17 de outubro de 2014, que autorizou a oferta da Educação Básica — Ensino Fundamental (2o Segmento) e Ensino Médio — nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos e Educação a Distância, a partir de 1o de janeiro de 2014.

O descredenciamento da instituição e a cassação dos atos autorizativos somente ocorreram em
29 de setembro de 2016
, por meio da Portaria no 063/2016-GAB/CEE/MT, ou seja, mais de um ano após a conclusão do curso e a expedição do certificado da impetrante.

A Portaria no 063/2016-GAB/CEE/MT, conforme se extrai de seu texto, limitou-se a descredenciar a instituição e cassar os atos autorizativos para oferta futura de educação básica, não contendo qualquer disposição expressa acerca de efeitos retroativos sobre os atos já praticados pela instituição durante o período de sua regular operação.

O ato administrativo de descredenciamento, por possuir natureza sancionatória ou de controle de regularidade, projeta seus efeitos
ex nunc
, atingindo as situações futuras e aquelas em curso, mas não detém o condão de retroagir para fulminar direitos já consolidados sob a égide da norma anterior. Aplicar retroativamente a nulidade a uma aluna que cumpriu os requisitos pedagógicos e legais vigentes ao tempo da prestação do serviço educacional configuraria uma violação frontal ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo singular ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo impugnado, visto que o certificado de conclusão de ensino médio foi expedido por instituição que se encontrava regularmente credenciada ao tempo da formação da impetrante.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CREDENCIAMENTO AO GDAE (GESTÃO DINÂMICA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR) – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ATO POSTERIOR A CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO - LEGALIDADE DA CONCLUSÃO E DO CERTIFICADO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que o ato de descredenciamento da Instituição foi posterior a conclusão do ensino médio, não possuindo efeito retroativo, bem como diante da boa-fé do Impetrante, que cursaram enquanto a Instituição era devidamente credenciada, devendo ser reconhecido a violação ao direito líquido e certo.”
(TJ-MT 10045646420218110041 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, constata-se a presença de direito líquido e certo apto a amparar a concessão da segurança, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO a sentença
submetida ao reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026